Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000038-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOBAR FRANCISCO DE PAULA, AILTON DE ALMEIDA, ALBANO FONSECA CORREA, ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO C SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, ANDRÉ PROENÇA DOS SANTOS, ANTONIO COSTA, ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, BENEDITO BISPO DOS SANTOS, CELSO FERREIRA ALVES, CELSO PEREIRA DE ASSIS, DARCY MIGUEL AUGUSTO, DJALMA ALVES BEZERRA, EBER LIMA DE ARAUJO, EDISON BASTOS, ELIZEU FRANCISCO DE ARRUDA, EMANOEL MOREIRA CHAVES, EMMANOEL DIAS DE ASSUNÇÃO, FLORÊNCIO AUGUSTO, FLORIANO ALVES DIAS, GABRIEL GONÇALVES, GERALDO MAGELA P FAJARDO, GETULIO DA COSTA RENZETTI, GIOVANI AMAZONAS DO PRADO, HELIO DAVID CARDOSO, HELIO DE MOURA, HUGO LAUTERJUNG, INACIO BORGES DE OLIVEIRA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRAS, JAIME PIRES CALDAS, JANO VICENTE BARRETO, JOÃO LIRA SOBRINHO, JOAQUIM ALBINO DE SOUZA, JONAS DE ABREU E SILVA, JONAS FERREIRA, JORGE AUGUSTO BRAGA, JORGE DA SILVA, JORGE FERNANDES ATHIENZA, JORGE DAVID DOS SANTOS, JORGE GONÇALVES PINHEIRO, JORGE PINHEIRO, JOSE ALVES DE AZEVEDO, JUBDYVAN COSTA, LEANDRO REIS, LÍDIO SILVA FEITOSA, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO, MARIO PEIXOTO DA SILVA, MATHEUS PEREIRA COELHO, MATHEUS PEREIRA COELHO, MILITINO PEREIRA DA SILVA, NELSON LAURINDO, OLIVEIRA THIMÓTHEO, OSWALDO FARIAS SALGADO, OSWALDO MACHADO GUIMARÃES, OTACÍLIO BENVENUTO DA SILVA, PAULO GOMES DE CAMPOS, RAIMUNDO DA SILVA TELES, ROBERTO RIBEIRO FERREIRA, ROGERIO DA SILVA FILHO, RUBEN ASSIS BONFIM, SEBASTIÃO ALVES, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE MARTINS DE JESUS, VICTOR CUNHA, WALDIR GUERRA DE FREITAS, WALTER CARDOSO DE OLIVEIRA, WALTER CATARINO DO CARMO, WALTER PEREIRA COELHO, WALTER TOMAZ DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANTUIL FRANCISCO CARNEIRO, WILSON HUGOLINO, WILSON LUCAS DOS SANTOS, DR JOÃO BATISTA SOUSA, WILSON ASSIS DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE SOUSA, GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL, LUZIA SANTOS FERREIRA SUCESSOR: ROSANGELA NAZARIO COSTA DA SILVA, VALDECY COSTA BOMFIM, ROBSON JULIO COSTA BOMFIM, RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO, MARIA NASCIMENTO COELHO, SHIRLEI NASCIMENTO COELHO, WALTER PEREIRA COELHO FILHO, FATIMA NASCIMENTO COELHO, JENIVALDO DAVI DOS SANTOS, IVONILDA DAVI DOS SANTOS MARQUES, IVONE DAVID DOS SANTOS, ADRIANA DIAS CUPIDO DE JESUS, CATIA REGINA DIAS CUPIDO, DAMIAO DIAS CUPIDO, ERICA DIAS CUPIDO, PATRICIA DIAS CUPIDO, ROBSON DIAS CUPIDO, SANDRA DIAS CUPIDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme ofício ID 21218266, o juízo da execução determinou a reserva de honorários contratuais, no percentual de 30 % (trinta por cento), em relação aos credores ALDEMAR DO ESPIRITO SANTO COTTA SILVEIRA CUPIDO, ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA, DJALMA ALVES BEZERRA e GETULIO DA COSTA RENZETTI. Sendo assim, diante da literalidade do ofício, INDEFIRO os requerimentos constantes da petição ID 21615154, sem prejuízo de posterior determinação diversa do juízo da execução. 2. Nos IDs 21616678/21616686, foi juntado o contrato de honorários advocatícios celebrado pela credora LUZIA SANTOS FERREIRA. No entanto, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Dessa forma, nada há a prover quanto aos citados documentos. 3. Além disso, nada há a prover em relação aos IDs 21652230/21652232, porquanto o item 2 da decisão ID 21342938 já determinou a observância da reserva de honorários contratuais em relação ao credor ALTAMIRO FERNANDES DA SILVA. 4. Cumpra-se a decisão ID 21342938. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios